Tribunal: TJDFT
Processo: 0711580-84.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. COISA JULGADA.

1. Constatando-se a omissão no julgado, o qual deixou de examinar tema referente à coisa julgada, acolhem-se os embargos.

2. Inexiste afronta à imutabilidade quando a questão anteriormente apreciada referente à obrigatoriedade de exigir contas, difere da matéria acerca da inexistência de crédito advindo da inexistência de negócio jurídico.

3. Embargos acolhidos para sanar a lacuna, sem alteração do julgado.